Tribunal: TJES
Processo: 5007975-59.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007975-59.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIETA DA PENHA RONCETI FERRARI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CABIMENTO. TEMA 916/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090/STF. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) E POSTERIORMENTE DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) COMO PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos de designação temporária firmados com a autora no período posterior a 19/06/2019 e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se em verificar a validade das sucessivas contratações temporárias da autora para o cargo de Professor e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS, bem como o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui exceção, aplicável apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a parte autora foi contratada mediante sucessivos contratos temporários para o cargo de Professor, o que configura o desvirtuamento da finalidade da norma constitucional e a burla à regra do concurso público.

5.Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 916/STF (RE 705.140/RS), que reconhece o direito ao FGTS mesmo em casos de nulidade do contrato por ausência de concurso.

6.Quanto à correção monetária, o STF, no julgamento da ADI 5090, fixou a tese de que a correção monetária das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária. A modulação dos efeitos determina a aplicação da Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e a partir de então, a sistemática que assegure, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS obedeça ao entendimento firmado pelo STF na ADI 5090.

Tese de julgamento:
“1. O reiterado e sucessivo uso de contratações temporárias, sem a comprovação da excepcionalidade e temporariedade da necessidade, configura desvirtuamento da regra constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, CF), ensejando a nulidade dos contratos;2.Declarada a nulidade dos contratos temporários, é devido o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 (Tema 916/STF);3.A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI e, a partir de então, a sistemática que assegure o IPCA como piso de correção.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007975-59.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANTONIETA DA PENHA RONCETI FERRARI

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CABIMENTO. TEMA 916/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090/STF. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) E POSTERIORMENTE DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) COMO PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos de designação temporária firmados com a autora no período posterior a 19/06/2019 e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se em verificar a validade das sucessivas contratações temporárias da autora para o cargo de Professor e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS, bem como o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 37, inciso II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui exceção, aplicável apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a parte autora foi contratada mediante sucessivos contratos temporários para o cargo de Professor, o que configura o desvirtuamento da finalidade da norma constitucional e a burla à regra do concurso público.

5.Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 916/STF (RE 705.140/RS), que reconhece o direito ao FGTS mesmo em casos de nulidade do contrato por ausência de concurso.

6.Quanto à correção monetária, o STF, no julgamento da ADI 5090, fixou a tese de que a correção monetária das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária. A modulação dos efeitos determina a aplicação da Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e a partir de então, a sistemática que assegure, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS obedeça ao entendimento firmado pelo STF na ADI 5090.

Tese de julgamento:
“1. O reiterado e sucessivo uso de contratações temporárias, sem a comprovação da excepcionalidade e temporariedade da necessidade, configura desvirtuamento da regra constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, CF), ensejando a nulidade dos contratos;2.Declarada a nulidade dos contratos temporários, é devido o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 (Tema 916/STF);3.A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI e, a partir de então, a sistemática que assegure o IPCA como piso de correção.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIETA DA PENHA RONCETI FERRARI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido no período de 2019 até 2023 e, por conseguinte, o recebimento de FGTS correlato ao período laborado no cargo de Professor.

Sobreveio sentença (ID 14693563), com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão de recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 19/06/2019 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a autora e o requerido, posteriores a 19/06/2019;

B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviços posteriores a 19/06/2019, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

Nestes termos, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, I, do CPC..”.

Em sede recursal (ID 14585620), o Estado do Espírito Santo sustentou a ausência de sucessividade contratual a ensejar a nulidade do contrato. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, seja aplicada a TR como fator de correção monetária.

Contrarrazões ao ID 14693572, ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que a sentença merece
reforma parcial
tão somente no que diz respeito aos índices de correção do montante devido.

A controvérsia gira em torno da validade das contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, entre 2019 e 2023 e da consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo ente público para exercer o cargo de
“professor”
nos seguintes períodos (ID 14693553):

01/02/2019 à 02/02/2020

03/02/2020 à 31/01/2021

01/02/2021 à 10/02/2021

12/02/2021 à 11/02/2022

12/02/2022 à 30/12/2022

Conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público. As contratações por tempo determinado, nos moldes do inciso IX do mesmo artigo, configuram exceção, devendo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, os autos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante sucessivos contratos temporários, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tais contratações.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Reforço que a sentença já reconheceu a prescrição quinquenal no que tange ao recebimento do FGTS no período que antecede o quinquênio da data do ajuizamento da ação.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS siga o entendimento firmado pelo STF na ADI 5090, ou seja, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI e, a partir de então, a sistemática que assegure, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)